Tribunal: TCU
Processo: 045.601/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do ora recorrente, condenou-o ao pagamento de débito em solidariedade com outros responsáveis e aplicou-lhe multas no âmbito de tomada de contas especial instaurada por conversão de representação acerca de irregularidades ocorridas na condução de pregões eletrônicos tendo como objeto a aquisição de produtos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Jorge Alberto Teles Prado, em face do Acórdão 3696/2015-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo, modificado pelos Acórdãos 4.498/2016 e 3.193/2017, ambos da 2a Câmara, e Acórdãos 4.636/2017 e 12.880/2019, ambos da 1a Câmara, e que foi objeto de recurso de reconsideração, apreciado por meio do Acórdão 3216/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do RI/TCU, conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.